Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721340-50.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Verifica-se que, por meio da decisão de Id n. 192660745, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme Id n. 194885955 não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, o autor, militar da reserva com a patente de Coronel, recebe salário bruto de R$ 39.943,18 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), que, após os descontos compulsórios, perfaz a quantia líquida de R$ 26.878,71 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), enquanto que a renda média dos brasileiros, em janeiro de 2024, era de R$ 3.118,00 segundo dados da Agência Brasil (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-03/renda-habitual-media-dos-brasileiros-cresceu-31-de-2022-para2023#:~:text=Em%20janeiro%20de%202024%2C%20a,pandemia%20(0%2C6%25)), conduzindo ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” O Agravante sustenta (i) que “limitou-se o juiz a analisar simplesmente o valor bruto mensal, descontados os valores compulsórios”; (ii) que “o magistrado não analisou que na renda bruta existia a rúbrica, o código B65 (adicional de PTTC), valor de R$ 9.217,62 corresponde ao contrato de prestador de tarefa por tempo certo, o referido contrato teve sua última renovação por 12 meses, a contar de 1 de janeiro de 2024, em caráter excepcional, ou seja, a partir de 1 de fevereiro de 2025, não haverá mais renovação Assim, antes do término da instrução da ação principal, os Rendimentos líquidos atuais total de R$ 15.900,55, menos o adicional de PTTC no valor de R$ 9.217,62, serão equivalentes a R$ 6.682,93”; (iii) que “o valor das parcelas mensais de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, quais sejam: R$ 715,61, R$ 2.506,92 e R$ 6.024,20; já comprometem mais que 50% dos rendimentos mensais do peticionante”; (iv) que “Importante também trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, a existência de outras dívidas em nome do senhor Francisco de Assis. O CPF dele está inscrito nas restrições de crédito do SPC/SERASA, são 33 pendências financeiras, o que dificulta mais ainda sua qualidade de vida e sossego, conforme extrato de consulta à restrição de crédito e demais documentos anexos”; (v) que “trata-se de pessoa com diversas comorbidades, possui cardiopatia grave, já foi submetido a diversos procedimentos médicos, todos relacionados ao trato cardíaco (cateterismo cardíaco, coronariografica e ventriculografia esquerda, laudos e relatórios médicos anexos) CID I208”; e (vi) que “A esposa do Autor, EDNA MARIA DE MEDEIROS FARIAS, é do lar, nunca trabalhou, não possui renda própria, não é aposentada é dependente financeira do marido como faz prova a declaração de imposto de renda apresentada aos autos (documento anexo)”. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A remuneração líquida que o Agravante percebe atualmente (fls. 3/6 ID 192483999) desacredita a hipossuficiência financeira sem a qual não se legitima a concessão da gratuidade de justiça. Apesar dos problemas de saúde e das adversidades financeiras relatadas, não se divisam, neste juízo de cognição sumária, evidências de que o Agravante não pode arcar com os custos do processo sem o comprometimento da subsistência familiar. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator